Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DE INCIDENTE INSTAURADO NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A sistemática consumerista, adotada a teoria menor, admite a desconsideração da personalidade sempre que constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor).
3. Após infrutíferas tentativas de satisfação do crédito, resta demonstrada a insolvência da pessoa jurídica (RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP) para o pagamento da obrigação reconhecida na sentença, o que justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado/consumidor para responsabilizar os sócios (Lincoln Galvão Lemos e Maria Galgani Alves Batista) pela obrigação.
4. Com relação à desconsideração da personalidade para atingir o alegado grupo econômico, tem-se que também se revela correta. 4.1. De acordo com o art. 2o, § 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, “não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”. 4.2. Verifica-se que RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP e SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME pertencem ao mesmo grupo econômico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.